Tribunal: TCU
Processo: 036.973/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de consulta acerca da interpretação de preceitos normativos e de classificações orçamentárias e contábeis definidas no âmbito do Poder Executivo da União, em especial, para o atendimento dos limites de despesa com pessoal impostos na Lei Complementar no 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), quanto ao modo de cômputo de despesas de natureza indenizatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta, com pedido de tutela de urgência, formulada pelo Procurador Geral da República em exercício acerca de dúvida na aplicação do art. 20 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, referendar, em caráter excepcional, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 6 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao consulente, à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e à Secretaria de Orçamento Federal (SOF).